Tribunal: TJDFT
Processo: 0738252-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738252-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AGOSTINHO ANTÔNIO PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL AFASTADA. COMPENSAÇÃO. LEGALIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTES SALARIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. I – Em se tratando de ação coletiva, o c. STJ fixou entendimento no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual é interrompido pelo ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato (SINDIRETA/DF) e volta a correr, pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, não sendo verificada a prescrição no caso em análise. II – É desnecessária perícia para apurar o valor do título executivo judicial resultante de condenação de instituição financeira que deixou de aplicar os expurgos inflacionários em saldo de conta de poupança, pois pode ser encontrado por meros cálculos aritméticos, a partir dos limites estabelecidos na sentença. III – O cumprimento individual de sentença proferida em demanda coletiva, visa a individualização do crédito, de modo que não se sustenta a alegada inadequação da via eleita, por falta de prévia liquidação do crédito para sua individualização. IV – É vedada a rediscussão acerca da limitação temporal da condenação, a cujo respeito já se operou a preclusão. V – É possível a compensação dos reajustes concedidos aos servidores do Distrito Federal, por leis, mesmo que tal matéria não tenha sido aventada no processo de conhecimento. A compensação do reajustamento assegurado à guisa de reposição de perdas inflacionárias, com os incrementos salariais concedidos legalmente de forma contemporânea, não implica violação à coisa julgada. VI – Agravos de instrumento conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022 do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do CDC, 505, 507, 508, 509, §4o e 525, inciso VII, todos do CPC, ao desconsiderar a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova prejudicá-lo. Argumenta, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de piso e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336- 7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la. aduz que o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.235.513/AL, ratificado pelo REsp 1.895.849/RS, aplica-se à hipótese vertente, eis que a compensação, quando possível, somente é admissível com reajustes concedidos após o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme as teses firmadas nos Temas Repetitivos 475 e 476 do STJ, as quais devem ser aplicadas à hipótese vertente; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, articulando sobre a necessidade de apresentação pelo ente distrital de cálculos contábeis confirmatórios para fins de compensação; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, sustentando que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, por ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao direito de propriedade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 45854769 - Pág. 41 e ID 45854774 - Pág. 23). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do CDC, 505, 507, 508, 509, §4o e 525, inciso VII, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 45854769 - Pág. 41 e ID 45854774 - Pág. 23). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030